Tribunal: TJPA
Processo: 0074079-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074079-94.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO MAGNO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na exoneração de Sebastião Magno dos Santos Filho, determinando sua reintegração ao cargo e a condenação do IPAMB ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2.

A questão em discussão consiste em saber se a participação de servidor não estável na comissão processante de PAD enseja a nulidade do procedimento, bem como se são devidos os danos morais e materiais decorrentes da exoneração.

3.

A participação de servidor não estável na comissão processante viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA, resultando em nulidade do PAD.
4. O vício na composição da comissão processante, por si só, configura nulidade insanável do procedimento administrativo disciplinar.
5. Quanto aos danos morais e materiais, ficou comprovado que a exoneração ilegal do servidor lhe causou prejuízos econômicos e abalo psicológico, justificando a condenação imposta.

6.

Apelações conhecidas e não providas. Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações e confirmar e sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória cumulada com danos morais e materiais, movida por Sebastião Magno dos Santos Filho.

A sentença recorrida anulou o processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na exoneração do autor, determinou a sua reintegração ao cargo, além de condenar o IPAMB ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, o Município de Belém e o Ministério Público sustentam a legalidade do processo administrativo disciplinar, afirmando que o PAD observou o devido processo legal, com a garantia do contraditório e ampla defesa.

Argumentam, ainda, que a sentença incorreu em erro ao decretar a revelia do IPAMB e ao anular o processo administrativo com base na participação de servidor não estável na comissão processante, alegando que tal vício não causou prejuízo ao apelado.

Pleiteiam, assim, a reforma da sentença para que sejam mantidos os efeitos do PAD, com a consequente exoneração do autor, e a improcedência dos pedidos de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Alega que o processo administrativo foi viciado desde sua instauração, com a inclusão irregular de servidor comissionado na comissão processante, o que viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Sustenta que sua exoneração foi ilegal, pois não houve provas contundentes que justificassem a penalidade aplicada, e que os danos morais e materiais sofridos são evidentes, considerando a repercussão negativa da demissão e a privação de sua fonte de renda.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público, em parecer opinativo, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, corroborando a tese de que não houve prejuízo processual no PAD e defendendo a validade das provas colhidas no processo administrativo, as quais justificariam a exoneração do servidor.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos presentes recursos.

A questão devolvida a este colegiado cinge-se à validade do processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na exoneração de Sebastião Magno dos Santos Filho, bem como à existência de danos morais e materiais decorrentes do ato administrativo impugnado.

A sentença, ao anular o PAD, baseou-se na identificação de vícios formais que comprometeram a lisura do procedimento. Em particular, destacou-se a participação de servidor não estável na comissão processante, em flagrante desacordo com o disposto na legislação aplicável, especialmente o artigo 76, inciso XX, da Lei Municipal nº 8.466/2005, que exige que os membros das comissões de sindicância e inquérito sejam servidores estáveis.

A respeito da formação das comissões processantes, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
a inclusão de servidor não estável em comissão disciplinar acarreta nulidade do procedimento, uma vez que tal prática afronta os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal
.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL. ARTS. 149 E 150 DA LEI 8.112/90. GARANTIA AO INVESTIGADO E AOS MEMBROS DA COMISSÃO QUE, SENDO ESTÁVEIS NO CARGO, PODEM ATUAR INDEPENDENTE E IMPARCIALMENTE. NULIDADE ABSOLUTA VERIFICADA. PREJUÍZO PRESUMIDO PARA A DEFESA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA NOS TERMOS DO PARECER DO MPF.

1. Preliminarmente, tendo em vista que o processo encontra-se pronto para análise de mérito, recebidas as informações da autoridade coatora e juntado o parecer ministerial, julgo prejudicado o Agravo Regimental interposto por GUSTAVO FREIRE, passando à análise do mérito do Mandado de Segurança.

2. A teor do art. 149 da Lei 8.112/90, o Processo Administrativo Disciplinar será conduzido por Comissão Processante composta de três Servidores estáveis designados pela Autoridade competente.

Respeitadas as posições em contrário, a melhor exegese desse dispositivo repousa na afirmação de que todos os Servidores dessa CP devem ser estáveis nos cargos que ocupam, ou seja, não se encontrem cumprindo estágio probatório no momento em que indicados para a composição da Comissão Processante.

3. No caso dos autos, restou evidenciado que um dos membros da Comissão Processante encontrava-se em estágio probatório no cargo de Auditor Fiscal da RFB, do que resulta a nulidade absoluta dos atos praticados pela CP, com a participação desse Servidor, e dos que o tem por suporte.

4. Não se mostra razoável que a Administração designe Servidor não estável no cargo para integrar Comissão de PAD, gerando o risco de não ser reconhecida a suficiência da estabilidade no Serviço Público, capaz de pôr a pique o relevante e indispensável trabalho técnico da Comissão Processante.

5. No caso específico dos autos, nem mesmo estabilidade no serviço público o servidor possuía, uma vez que antes de sua nomeação para Auditor era Oficial das Forças Armadas. Nesses casos, o art. 142, § 3o., II da Constituição Federal determina que o militar, ao tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, seja transferido para a reserva, não havendo previsão de recondução em caso de reprovação no estágio probatório.

6. Assim, se reprovado no estágio probatório o Servidor seria simplesmente exonerado, não teria outro cargo no serviço público para o qual pudesse retornar ou ser reconduzido, o que afasta a alegada estabilidade no serviço público, na hipótese em exame.

7. Quando a Administração desempenha função de natureza materialmente jurisdicional, tem de atuar segundo as regras regentes do processo judicial, inclusive no que diz respeito à composição da Comissão Processante, por respeitar a garantia do Juiz Natural.

8.
Está aqui comprovado que o Servidor não estável participou da instrução do Processo Administrativo, o que impõe a aplicação da sanção de nulidade absoluta ao referido ato, que acusa de forma notória e categórica os prejuízos causados ao investigado. Referida nulidade alcança, ainda, os atos que foram praticados com fundamento naqueles em que o Servidor não estável interveio, tal como apregoa a teoria dos frutos da árvore envenenada.

9. Reitera-se, por sua oportunidade, que a repressão aos atos ilícitos, onde quer que ocorram, deve ser executada com determinação e eficiência, mas não se pode admitir que, a pretexto de sancionar ilicitudes, se pratique o desprezo pelas garantias processuais das pessoas.

10. Segurança concedida, em consonância com o parecer ministerial, para que sejam anulados o PAD 10108.000238/2006-94 e a pena de demissão aplicada ao Servidor, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo de Auditor Fiscal da RFB, sem prejuízo da instauração de novo processo, em forma regular, se for o caso.

(STJ, AgRg no AgRg no MS n. 20.689/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 5/3/2015)

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. CABIMENTO DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDOR DETENTOR DE CARGO COMISSIONADO. COMPROMETIMENTO DA GARANTIA DA IMPARCIALIDADE NO JULGAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO, QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37), E DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, APLICÁVEIS TAMBÉM AO PROCESSO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 5º, LV). NECESSIDADE DE CONFERIR À NORMA MUNICIPAL (ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.502/90) INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A MATÉRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CARACTERIZADA, A PARTIR DA INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES PRATICADOS. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA – Apelação Cível nº 0023432-52.2003.8.14.0301, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/02/2019, publicado em 01/03/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. PROCEDIMENTO NULO. COMPROMETIMENTO DA GARANTIA DA IMPARCIALIDADE NO JULGAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº 1.601/92. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. No presente caso, a sentença reexaminada concedeu a segurança para declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar movido contra o impetrante, desde a formação da comissão processante, diante da condição primordial de que seja composta por servidores estáveis para conduzir o PAD, nos termos da Lei Municipal nº 1.602/92, sob o risco de comprometer a imparcialidade prevista legalmente. Precedentes do STJ e jurisprudência do TJPA.

2. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA - Remessa Necessária nº 0000764-82.2006.8.14.0010, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 29/03/2021)

***

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMISSIONADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO POR SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS. IMPARCIALIDADE PREJUDICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA AO IMPETRANTE E SEU REINGRESSO AO CARGO DE ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A designação de servidor público não estável em Comissão Processante em autos de Processo Administrativo Disciplinar macula toda a validade do referido procedimento, uma vez que resta patente a inexistência de parcialidade para a correta apuração dos fatos. Inteligência dos artigos 149, da Lei nº 8.112/92 c/c artigo 205, da Lei nº 5.810/94 aplicadas subsidiariamente ao caso.

2.
In casu
, observa-se, pelo acervo probatório, que uma das integrantes da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 018/2013, foi nomeada para o exercício do cargo em comissão de Assessora do Prefeito, restando inegável, que a sua atuação como presidente da Comissão Processante padece de nulidade insanável desde a sua origem, ante violação à imparcialidade exigida.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar na integralidade a sentença.

(TJPA - Reexame Necessário nº 0004632-46.2004.8.14.0301 -Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 28/05/2018).

Quanto à alegação dos recorrentes de que não houve prejuízo concreto ao servidor em razão da referida irregularidade, é importante ressaltar que o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) deve ser aplicado com cautela.

Em se tratando de processo administrativo disciplinar, que pode resultar na aplicação de penalidades severas, como a exoneração, é imprescindível que todos os atos processuais sejam realizados em estrita observância às normas legais.

A simples participação de servidor não estável na comissão já configura, por si só, um vício insanável, apto a gerar a nulidade do procedimento.

Ademais, quanto aos danos morais e materiais, ficou demonstrado nos autos que o apelado sofreu graves prejuízos em decorrência de sua exoneração, que o privou de sua principal fonte de renda e lhe causou considerável abalo psicológico. A condenação por danos morais e materiais encontra fundamento no reconhecimento de que o ato administrativo exoneratório foi inválido, o que reforça o dever de reparação.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos. As razões expostas pelos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento adotado pelo juízo a quo, que se mostra em plena consonância com a jurisprudência dominante tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento às apelações
e
confirmo a sentença em remessa necessária
, mantendo-a íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2024